Tribunal: TJDFT
Processo: 0746835-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746835-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra decisão proferida pela MM. Juíza da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dra. Ana Beatriz Brusco, que, nos autos da ação movida por COSTA COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, determinou a cobrança dos honorários da fase de cumprimento de sentença (Decisão Id 249294535), após rejeitar os embargos de declaração opostos para homologação do acordo (Decisão Id 251633350). Constada a interposição do recurso sem a juntada do respectivo preparo, a parte agravante foi regularmente intimada para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento em dobro do preparo, sob pena de inadmissão do recurso (art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil - ID 78021869). Comprovante de recolhimento do preparo de forma simples (ID 78196676). Ao id 78270272 foi determinado que o agravante informasse se foi realizado o juízo de retração. Ao id 78714392, petição informando que não houve o juízo de retratação. É o breve relatório. DECIDO. Como é cediço, o preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento por deserção. Assim, por incumbir ao agravante comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a mesma obrigação de comprovação recai em relação ao pagamento em dobro do preparo recursal, a ser cumprida no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis. No presente caso, o sistema PAGCUSTAS apenas identificou o pagamento referente à 06/11/2025, conforme certificado (ID 78196676). Em consulta ao referido sistema, consta apenas o adimplemento do valor de R$ 46,28, valor correspondente às custas de forma simples, senão vejamos: Embora aos ids 78256754 e 78256755 o agravante apresente comprovantes de pix, datados de 24/10/2025 e 06/11/2025, o suposto pagamento realizado em 24/10/2025 não foi reconhecido pelo sistema de pagamento de custas desse egrégio Tribunal. Assim, tendo em vista que o valor do preparo do Agravo de Instrumento em dobro corresponde a R$92,56, e que o sistema deveria acusar o recebimento de tal monta, determino, pela derradeira vez, que, no prazo de 5 dias, comprove o agravante o pagamento em dobro do preparo efetuado em conformidade e no prazo disposto na decisão de ID 78021869, sob pena de não conhecimento por deserção. P. I. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator